Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719027-34.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCIELLE APARECIDA MACHADO, MICHELLE REGINA MACHADO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) proposto pela parte autora sucumbente buscando uniformizar entendimento desta 2a Turma Recursal com entendimento de Turmas Recursais de outro Estado. No caso, não cabe juízo de admissibilidade prévio por esta Turma Recursal. Dessa forma, intime-se a parte contrária a apresentar contrarrazões. Após, nos termos do artigo 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, encaminhem-se ao STJ, com nossas homenagens. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito